Tribunal: TJDFT
Processo: 0003428-79.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003428-79.2018.8.07.0004 RECORRENTE: NILTON VALENTIM DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria da contravenção penal de exploração de jogos de azar, inviável se mostra o acolhimento do pedido defensivo de absolvição. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido deveria tê-lo absolvido ao invés de condená-lo por estabelecer ou explorar jogos de azar, porque o artigo 50 da Lei das Contravenções Penais é incompatível com o artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do RE 966.177/RS (Tema 924), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre a “Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais)”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015